Tribunal: TJES
Processo: 5001595-10.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001595-10.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA CRISTINA DA SILVA COELHO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001595-10.2020.8.08.0014

RECORRENTE: DEBORA CRISTINA DA SILVA COELHO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, proposta por DEBORA CRISTINA DA SILVA COELHO contra
TELEFONICA BRASIL S.A.
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata ser usuária dos serviços de internet da empresa ré, possuindo o pacote Vivo Fibra 100 Mbps, cadastrado no telefone de nº (027) 31200142, cuja contratação foi realizada por sua genitora. Ainda, afirma ser estudante e, que em virtude da pandemia, tem tido dificuldade de acessar as aulas e materiais disponíveis por meio de plataforma online, haja vista a baixa qualidade dos serviços prestados pela recorrida. Por fim, sustenta que teve grande prejuízo.

Em sede de

sentença (ID 788953) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual CONDENO a parte ré (
TELEFONICA BRASIL S.A.
) a pagar à parte autora (
DEBORA CRISTINA DA SILVA COELHO)
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento.”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 788955)

almejando que seja reformada a sentença tão somente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que
“o valor arbitrado pelo Juízo a quo, não serve para reparar os danos causados pela Recorrida a Recorrente”
.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 788960).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Insurge-se a Recorrente contra a sentença monocrática objetivando tão somente a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença (R$ 2.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrida, bem como com a extensão dos danos experimentados pela Recorrente e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em majoração da quantia arbitrada.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.